Tribunal: TJBA
Processo: 8007096-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007096-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: BARBARA DE CARVALHO BRITO

Advogado(s)
:
ANDRE NAVARRO SILVA GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) HORMONAL. FINALIDADE TERAPÊUTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio do procedimento de implante do dispositivo intrauterino (DIU) hormonal "Kyleena", conforme prescrição médica para tratamento de múltiplas condições de saúde da beneficiária. A seguradora fundamentou a recusa no fato de o contrato, firmado em 1995, não ser adaptado à Lei nº 9.656/98 e conter cláusula que exclui tratamentos para "controle de natalidade".

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são: a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a contratos de plano de saúde de trato sucessivo celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98; e a abusividade da recusa de cobertura para o implante de Dispositivo Intrauterino (DIU) quando sua indicação médica principal é terapêutica, visando ao tratamento de patologias, e não exclusivamente contraceptiva.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde, por sua natureza de trato sucessivo, renova-se periodicamente, submetendo-se, assim, à legislação consumerista vigente, mesmo que sua celebração original seja anterior à Lei nº 9.656/98. As cláusulas contratuais, portanto, devem ser interpretadas sob a ótica da boa-fé objetiva e de maneira mais favorável à consumidora, parte vulnerável na relação.

4. A indicação do DIU hormonal, no caso concreto, não possui finalidade meramente contraceptiva, mas sim um claro objetivo terapêutico, visando ao tratamento de Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), mioma uterino, hipertensão e enxaqueca com aura, conforme detalhado em relatórios médicos. A operadora não pode se sobrepor à decisão técnica do médico assistente, que é o profissional habilitado para definir a terapêutica mais adequada à saúde da paciente.

5. A cláusula contratual que exclui genericamente "controle da natalidade" não pode ser interpretada extensivamente para abranger procedimentos de finalidade terapêutica essencial à saúde da beneficiária. Tal interpretação restritiva esvazia o objeto principal do contrato — a proteção à saúde —, configurando prática abusiva, vedada pelo artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: "1. Os contratos de plano de saúde, mesmo aqueles celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 e não adaptados, submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, por configurarem relação de trato sucessivo. 2. É considerada abusiva a recusa da operadora de saúde em autorizar e custear o implante de Dispositivo Intrauterino (DIU) quando este é expressamente indicado por médico como tratamento terapêutico para patologias cobertas pelo plano, ainda que o contrato contenha cláusula genérica de exclusão para métodos de controle de natalidade."

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 300, 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil; arts. 6º, VIII, 47 e 51, IV, e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8035014-51.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, Publicado em 12/11/2025).

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8007096-07.2026.8.05.0000, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como agravante Bradesco Saúde S.A. e como agravada Bárbara de Carvalho Brito.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Bradesco Saúde S.A., nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08